Tribunal: TJPA
Processo: 0800612-23.2021.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800612-23.2021.8.14.0059

APELANTE: JORGE PEIXOTO RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800612-23.2021.8.14.0059

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SOURE/PA

APELANTE: JORGE PEIXOTO RAMOS

ADVOGADO PARTICULAR: RENATO SASAKI, OAB/PA 21.444

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ARTIGO 24-A DA LEI Nº 11.340/06).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
TESE REJEITADA.
NÃO COMPORTA O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, ARTIGO 24-A, DA LEI Nº 11.340/06, IMPUTADO AO APELANTE, QUANDO, PELOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL, DEMONSTRADO QUE ADOTOU CONDUTA DE ENFRENTAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, A PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO. NÃO HÁ QUE SE COGITAR EM ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, SOBRETUDO EM RAZÃO DA COMPROVADA CIÊNCIA DO APELANTE ACERCA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS EM SEU DESFAVOR, DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELA VÍTIMA E TESTEMUNHAS EM JUÍZO.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO A CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.
REDIMENSIONANDO-SE A PENA-BASE PARA O SEU PATAMAR MÍNIMO, A SABER, DETENÇÃO DE 03 (TRÊS) MESES.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE:
PENA-BASE FIXADA EM 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, OU ATENUANTES, RAZÃO PELA QUAL MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR ACIMA DESCRITO.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, ASSIM, TORNO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, SUSPENDENDO-A PELO PERÍODO DE DOIS ANOS, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 77 DO CÓDIGO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a pena do apelante para 03 (três) meses de detenção, no regime Aberto, suspendendo a execução da pena pelo prazo de 02 anos, conforme previsão do artigo 77 do Código Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
d
ar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

14ª Sessão Ordinária Presencial
da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no dia 10 de junho de 2025
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Silveira
.

Belém/PA,
10
de junho de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JORGE PEIXOTO RAMOS
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Soure/PA
(ID nº 22562643) que condenou igualmente o apelante à pena de
05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, no regime Aberto.

Narrou à denúncia
(fls. 46/49, ID nº 22562230), no dia 27/06/2021, por volta das 21:00 horas a vítima, na companhia de seu sobrinho, a testemunha TALES MORAES, e outros familiares, estava jantando no estabelecimento denominado Restaurante Ilha Bela, circunstâncias em que o denunciado apareceu, aparentando estar alcoolizado, e passou a ameaçar a vítima, dizendo que iria matá-la e agredi-la, não obtendo a atenção da mesma, o denunciado passou a ofender a testemunha TALES MORAES. Em ato contínuo, o denunciado avançou contra a vítima, entretanto, pessoas que estavam interviram na ação do mesmo, contendo-o, bem como, contiveram a testemunha TALES MORAES, que empreendeu contra o denunciado. Em face da situação, a vítima acionou a Polícia Militar.

Com a chegada dos policiais, a vítima informou que teria Medidas Protetivas em desfavor do denunciado, logo, esta foi orientada a procurar a delegacia para formalizar o ocorrido.

O crime teria ocorrido em razão do término do relacionamento de 29 anos com a vítima. A vítima narrou em seu depoimento que sofre diversos tipos de perseguição por parte do denunciado, e que, onde este a encontra ameaça agredi-la fisicamente. No mais, a vítima alegou ter medo de sair de sua residência, visto que o denunciado a persegue constantemente. Desta forma incidiu o acusado à pena do artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 e 147 do Código Penal.

Na sentença
(fls. 155/161, ID nº 22562643), a denúncia foi julgada parcialmente procedente, absolvendo o acusado pelo crime de ameaça, condenando-o somente pelo crime de descumprimento de medida protetiva.

Em razões recursais
(fls. 186/197, ID nº 23813237), o recorrente pugnou pela
absolvição por insuficiência probatória,
subsidiariamente, pela
redução da pena-base ao mínimo legal
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 201/206, ID nº 24932691), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
parcial provimento
do recurso interposto, somente alterando a Sentença quanto a impossibilidade de prestação de serviços comunitários como condição de suspensão da pena ao condenado à pena inferior a seis meses.

Nesta instância superior
(fls. 210/218, ID nº 25859729), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo-se a sentença vesgastada pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A defesa sustenta, em suma, que a fragilidade do arcabouço probatório representa um óbice a condenação, devendo prevalecer,
in casu
, a absolvição do apelante em homenagem ao princípio
in dubio pro reo.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência, bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria delitiva restou comprovada pela prova oral colhida no bojo da instrução processual.

Em seu depoimento, a vítima EREMITA GAVINHO NUNES em juízo afirmou que viveu com o réu por 29 anos; que tiveram uma filha, já maior, e que durante relação conjugal, nos primeiros anos “foi tudo de bom”, porém, depois de um certo tempo ele passou a se tornar agressivo verbalmente, até que em 2012, quando ela era gerente do DETRAN, ele cometeu a pior agressão já cometida com ela; que nessa ocasião ele lhe ameaçou com uma faca e queria tacar fogo na casa, mas graças a deus, o filho dele chegou a tempo e conseguiu me tirar de lá; que teria ficado trancada em um quarto, com a filha à época menor, de meia-noite até as 02h da manhã, pois ele queria lhe bater, que procurou a delegacia, na época não existia DEAM em Soure, e o juiz lhe deu uma medida protetiva de 500m de distanciamento; que ele passou a residir no sítio, porém, a filha, que era menor, e seu genro pediram para que ela retornasse com ele; que voltou com ele, por que a filha comprou chumbinho para atentar se matar; que aí se viu obrigada a quebrar a medida protetiva; que durante 06 meses a relação ficou boa, porém ele voltou com as agressões verbais e a tratá-la com indiferença dentro de casa, até o ponto de no dia 02 de dezembro ele lhe dar 20min para sair da casa, caso contrário, ele lhe mataria; que tentou conversar com ele, mas não conseguiu, pois o casamento já estava praticamente falido; que nesse meio tempo, ele lhe tratava muito mal, mas não com violência física; que saiu de casa e foi para casa de sua irmã; que logo em seguida foi na delegacia, explicou a situação, porém ficou sem casa, embora quisesse retornar para sua residência; que no dia 07/02 estava na igreja e recebeu uma mensagem de sua neta informando que ele ia tirar à força seus netos menores; que ele dizia nas mensagens que ela era uma bandida, que era uma mulher perigosa perante a sociedade etc.; que teria dito da seguinte forma: “que iria tirar da porra dessa bandida os meus netos”; que registrou um novo BOP; e a partir daí foi concedida a medida protetiva de afastamento de 200 metro de distanciamento; que em junho, dia 27 de junho, um domingo, foi jantar com a irmã, o marido dela, seu sobrinho e sua neta, quando ele chegou com a família dele (irmãos, sobrinhos...) no restaurante, onde ela já estava; que ele passou por trás dela, foi até a mesa dele e depois retornou por de trás de dela e falou no seu ouvido; que foram palavras de ameaça; que a chamou de desgraçada, que iria acabar com ela e que a vontade dele era de lhe matar; que seu sobrinho Tales José percebeu e reagiu; que o irmão dele precisou separar, pois eles estavam perto das vias de fato; nesse meio tempo a sua irmã chamou uma viatura que estava próximo, porém o policial não levou em consideração e falou que deveriam ligar para quartel; que ligou para o quartel, mas não houve resposta; que o sobrinho dele o retirou do restaurante; que no dia seguinte procurou a delegacia da mulher para registrar a ocorrência; que houveram outras aproximações anteriores por parte do réu, porém não chegou a comunicar.

A testemunha RENIVALDO COSTA PEREIRA, ao depor em juízo, informou que chegaram primeiro no restaurante do Niel, se sentaram, e Sr. JORGE foi ao banheiro; que depois chegou a Sra. ERMITA com sua família; que quando ele saiu do banheiro que viu EREMITA, mas que não teve confusão com ela; que não ouviu ele proferir nenhuma ameaça para dona EREMITA; Que também não ouviu ou viu dona EREMITA falar com ele; que não sabe dizer por que a polícia foi chamada; que não viu nenhuma confusão no local; que quando a polícia chegou lá, o primo dele já tinha levado ele de lá; que chegou no restaurante na companhia do irmão de Jorge e outras pessoas da família e amigos.

Em seu interrogatório, o acusado JORGE PEIXOTO RAMOS disse que nega os fatos relatados na denúncia; que já teve conflitos anteriores com Tales, pois ele teria invadido a sua residência e lhe ameaçado anteriormente; que no dia dos alegados fatos, confirma que foi ao restaurando Niel com sua família; que ao chegar foi ao banheiro e quando voltou encontrou com Tales em uma mesa ao lado; que na referida mesa estava EREMITA, mas que até então não teria lhe visto; que se tivesse percebido que ela estava lá, jamais teria ido para aquele local; que sempre cumpriu com a decisão judicial; que ao sair do banheiro falou para Tales para que ele pedisse desculpas pela invasão de sua casa e por ter lhe ameaçado, que isso gerou uma discussão entre eles, mas até então ele não sabia que EREMITA estava lá; que chamaram a polícia; que quando a polícia chegou, conversou com o soldado e foi embora; que não dirigiu uma palavra para ela; que inclusive solicitou ao dono do restaurante que lhe fornecesse as imagens do circuito interno do restaurante, mas ele já não tinha mais as filmagens; que nunca avançou contra ela, que jamais fez isso contra qualquer mulher; que o levaram para o carro porquê estava discutindo com o sobrinho dela.

Os elementos de convicção da ação penal apontam que o apelante, ciente da decisão judicial, descumpriu as medidas protetivas de urgência em seu desfavor, tornando inviável a solução absolutória da imputação.

Assim, demonstrado que o acusado adotou conduta de enfrentamento de decisão judicial, resta procedente a acusação.

Nesse sentido:

(...) Restando comprovadas a materialidade e autoria da prática delitiva do art.
24-A
da Lei n.
11.340
/2006, não há que se cogitar em absolvição por insuficiência probatória, sobretudo em razão da comprovada ciência do ora apelante acerca das medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor, dos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, acrescidos das demais provas juntadas aos autos. 2. Em delitos praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui significativa relevância probatória. Precedentes. (...)."
(Apelação Criminal n.
5300430-67.2021.8.09.0117
, DJE de 13/11/2023).

(...) Restando comprovadas a materialidade e autoria do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência e os demais crimes correlatos, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, sobretudo em razão do depoimento da vítima e do conjunto probatório dos autos. (...)."
(
Apelação Criminal n. 5191566-84.2023.8.09.0174
, DJE de 25/10/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A, LEI 11.340/06) - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS.
Restando sobejamente comprovadas nos autos a autoria e a materialidade delitiva, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00316368820218130105, Relator: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 07/02/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 08/02/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU PELO ERRO DE PROIBIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DOLO E CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE COMPROVADOS - DOSIMETRIA - PERSONALIDADE - DECOTE - AUSÊNCIA DE LAUDO PSICOLÓGICO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU PELO ERRO DE PROIBIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DOLO E CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE COMPROVADOS - DOSIMETRIA - PERSONALIDADE - DECOTE - AUSÊNCIA DE LAUDO PSICOLÓGICO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU PELO ERRO DE PROIBIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DOLO E CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE COMPROVADOS - DOSIMETRIA - PERSONALIDADE - DECOTE - AUSÊNCIA DE LAUDO PSICOLÓGICO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU PELO ERRO DE PROIBIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -- DOLO E CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE COMPROVADOS - DOSIMETRIA - PERSONALIDADE - DECOTE - AUSÊNCIA DE LAUDO PSICOLÓGICO.
Demonstrado que o acusado praticou o crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, com dolo, ciente das consequências legais do descumprimento das medidas protetivas, impossível sua absolvição. O erro de proibição configura quando o agente acredita que sua é conduta admissível, quando, na verdade é proibida, recaindo o erro sobre a consciência de ilicitude do fato, importando exclusão da culpabilidade (se escusável) ou a diminuição da reprimenda (se inescusável). No caso sub judice, há elementos que permitem inferir que o acusado sabia que sua conduta não era permitida, diante da inequívoca negativa da vítima, sendo descabido reconhecer que ignorava a ilicitude do fato. Ausente laudo psicológico, inviável a valoração da circunstância judicial da personalidade, motivo pelo qual, imperiosa a redução da pena-base.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00000180220248130694, Relator.: Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo, Data de Julgamento: 10/07/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 10/07/2024).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Diante de todos esses apontamentos, não pairam dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime, inexistindo quaisquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade aptas a serem alegadas em favor do réu, de forma que não há como aplicar o princípio do
in dubio pro reo,
devendo ser mantido o decreto condenatório.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.
Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, valorando negativamente a circunstância judicial da culpabilidade.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada a circunstância valorada negativamente pelo juízo de origem:

"(...) A
culpabilidade
ultrapassa a normalidade do delito, devendo, por tanto, ser valorada negativamente. In casu, o réu ocupava, à época do crime, cargo político de elevada importância, presidente da Câmara de Vereadores, circunstância que lhe impunha acentuado dever de probidade, decoro e lisura social, não só por representar ao sociedade, mas também por ser conhecedor das leis, em sua origem, na casa de produção. (...) ".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Assim, o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta do apelante, limitando-se a fazer referência genérica, no sentido de que para a culpabilidade lhe era exigido comportamento diverso, por ocupar à época cargo político.

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – Pena-base para o crime de uso de documento falso fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea. (...)
(TJ-ES, APR 0000055-56.2020.808.0064, Relator: Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 18/08/2021, Publicado em: 27/08/2021).

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, detenção de 03 (três) meses, fazendo jus o apelante a uma nova dosimetria da pena.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
03 (três) meses de detenção
, pelo crime tipificado no
artigo 24-A da Lei nº 11.340/06.

2ª fase
:

Não fora reconhecida a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes,
razão pela qual mantenho
a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito
.

3ª fase
:
sem causas de diminuição ou aumento de pena, restando a pena definitiva em
03 (três) meses de detenção
.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “d”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão da incidência da Súmula 588 do STJ (
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos)
.

Cabível a suspensão condicional da pena, pelo prazo de dois anos, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da Sentença.

Ante o exposto, recurso
CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a pena do apelante para 03 (três) meses de detenção, no regime Aberto, suspendendo a execução da pena pelo prazo de 02 anos, conforme artigo 77 do Código Penal
.

É como voto.

Belém, 11/06/2025